Tribunal: STF
Processo: RMS 31674
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes do STF. 4. Prescrição. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.